Tribunal: TJDFT
Processo: 0051372-04.2009.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0051372-04.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF APELADO: NAURO FRANCISCO DA PAIXAO D E S P A C H O Como se trata de mandado de segurança e de aplicação do inciso II do artigo 1.040 do Código de Processo Civil, vista à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, 3 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora